Tribunal: STF
Processo: HC 197336
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal militar. Habeas corpus. Posse de entorpecente (art. 290, caput, do CPM). Princípio da insignificância. Dosimetria da pena. 
1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.
2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF); (ii) ofensa clara à Constituição; ou iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. 
3. Hipótese em que não estão configurados os requisitos necessários ao reconhecimento da atipicidade da conduta, a impossibilitar a aplicação do princípio da insignificância.
4. O Plenário do STF, no julgamento do HC 103.684, Rel. Min. Ayres Britto, concluiu pela “inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar)”.
5. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 
6. O STF já decidiu que o “reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal” (HC 87.263, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
7. Habeas Corpus a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal Militar, da Relatoria do Ministro José Coêlho Ferreira, assim ementado:
    “APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME CAPITULADO NO ART. 290, ‘CAPUT’, DO CPM. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO OBSERVADA. ESPECIALIDADE DA LEI PENAL MILITAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 
    I - Não se reconhece a aplicação do Princípio da Insignificância em razão de a quantidade ínfima de substância entorpecente não ser capaz de ameaçar a Saúde Pública. 
    II - Autoria devidamente comprovada por meio da confissão do Apelante e dos depoimentos das testemunhas. 
    III - Materialidade comprovada mediante Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo de Exame Toxicológico, no qual se verificou a presença de ‘Cannabis sativa Lineu’, contendo a substância Tetraidrocanabinol (THC). IV - A incidência da atenuante do art. 72, inciso III, alínea ‘d’, do CPM, levaria o quantum da pena aquém do mínimo, em manifesto descumprimento ao artigo 73 do CPM e ao Enunciado da Súmula nº 231 do STJ. 
    Apelo da Defesa conhecido e não provido. Decisão unânime.” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – militar à época dos fatos – foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar. O Juízo de origem concedeu ao acionante o benefício do sursis, pelo prazo de 2 anos, assim como o direito de recorrer em liberdade.
    3. O Superior Tribunal Militar negou provimento à apelação da defesa.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, do princípio da insignificância, tendo em vista a “quantidade ínfima e irrisória” da droga apreendida (um cigarro de maconha). Alega, ainda, que o paciente “não fez uso da substância enquanto tirava o seu turno no serviço militar e também não repassou o material dentro do quartel”. De modo que a “conduta de (...) é irrelevante, materialmente atípica, ao que deve dar-se a extinção da ação penal militar.” Por fim, defende a aplicabilidade, no caso, da atenuante referente à confissão espontânea (art. 72, III, d, do Código Penal Militar).
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de absolver o acionante, em razão da aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteia “que se aplique a atenuante da confissão espontânea e fixe a pena abaixo do mínimo legal”.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Na hipótese de que se trata, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher a pretensão defensiva, no sentido da atipicidade da conduta, em especial por observar que o seu eventual acolhimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da sentença condenatória:
    “Imputa-se ao acusado, à época, Soldado do Efetivo Variável do Exército, a posse de entorpecente em local sujeito à administração militar (art. 290, caput, do CPM). 
    A materialidade do delito está demonstrada pelo laudo pericial preliminar (APF, evento 1, doc. 2, fl. 17 do PDF) e pelo laudo definitivo da Polícia Federal (APF, evento 31), cujos testes resultaram positivo para o princípio ativo Tetrahidrocanabiol (THC), encontrado na maconha e seus derivados, substância proscrita no ordenamento jurídico pátrio. 
    A autoria também restou plenamente comprovada pela prova testemunhal e pela confissão do réu, conforme se passa a demonstrar. 
    O 3º Sgt (...) relatou que ‘é verdadeira a denúncia. O que aconteceu, após uma marcha que o exército faz todo ano, após ser liberado para tomar banho, foi sentido o cheiro de maconha. E, ao revistar o alojamento, a gente encontrou esse cigarro. O acusado falou que era dele mesmo, que era ele que estava portando’. Afirmou ainda: ‘fui verificar lá atrás, vi que tinha um odor também, e começou o odor a vir de dentro do alojamento. Aí, logo em seguida, começou a vir aquele disfarce que eles fizeram com o desodorante, para amenizar o cheiro. Mas nisso, o cabo de dia verificou que eles entraram no alojamento e guardaram um material, verificando embaixo do travesseiro do acusado, foi encontrado um cigarro’. Perguntado ainda se recorda se o ex-militar (...) assumiu a responsabilidade da guarda da droga, respondeu que sim. 
    A testemunha Sd (...), que estava de serviço de Cabo de Dia, afirmou que foi avisado pelos Plantões do alojamento de que havia cheiro de maconha. Que chamou o Sargento de Dia e mandou todos saírem do alojamento, mas não presenciou a revista. Perguntado, afirmou que o acusado era considerado um bom soldado. 
    Os depoimentos das testemunhas foram confirmados pelo próprio acusado, que confessou que a droga era sua: ‘como o sargento falou, foi encontrado o cigarro na minha cama’. Perguntado se tinha levado essa droga para dentro do quartel, respondeu que sim. Afirmou ainda que era usuário de drogas, que sabia da proibição de portar a substância dentro do quartel, bem como das consequências. Por fim, afirmou que não procurou ajuda, mas que não possui mais o hábito de usar drogas. 
    Ficou suficientemente demonstrada, portanto, a conduta consciente do acusado em trazer consigo e guardar a droga em local sujeito à administração militar. 
    [...]”.
    10. Além disso, o Plenário do STF, no julgamento do HC 103.684, Rel. Min. Ayres Britto, concluiu pela “inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar)”.
    11. Ainda nesse sentido, as seguintes decisões:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de entorpecente em local sujeito à administração militar (art. 290, CPM). Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Precedente. Princípio da bagatela imprópria. Tema não debatido pelo Superior Tribunal Militar no aresto impugnado. Inadmissível supressão de instância caracterizada. Precedentes. Suposta ilegalidade da condenação. Bis in idem. Não ocorrência. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal, no HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/4/11, assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06. 2. Como o Superior Tribunal Militar não se pronunciou sobre o ora suscitado princípio da bagatela imprópria, sua apreciação, de forma originária, pelo Supremo Tribunal Federal, configura inadmissível supressão de instância. 3. A alegação de bis in idem não prospera. A sentença, que impôs ao caso a pena de advertência, não transitou em julgado, tendo sido reformada nesta parte pelo acórdão combatido. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” - Se grifos no original (HC 152.492-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    “HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. DECISÃO IMPUGNADA EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. I – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a consumação do furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. Precedentes. II – O elevado grau de reprovabilidade de conduta criminosa praticada por militar no interior de organização militar impede a aplicação do princípio da insignificância. III - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. IV – Habeas Corpus denegado – Sem grifos no original (HC 135.674, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM. 3. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal rever decisão que, na origem, aplica o disposto no art. 543-B do CPC. 4. O princípio da insignificância é inaplicável para o crime militar de posse de substância entorpecente. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” - Sem grifos no original (ARE 918.616-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    12. No caso, tal como consta da denúncia, “[n}a data de 13 de junho de 2019, por volta das 22h10min, no interior do aquartelamento do 3º Batalhão de Comunicações, em Porto Alegre/RS, o denunciado foi flagrado na posse e guarda de um cigarro de 'maconha', que foi encontrado, após revista, debaixo de seu travesseiro no alojamento da OM”. 
    13. Não bastasse isso, verifico que as instâncias de origem já fixaram o regime aberto para o início do cumprimento da pena, assim como já concederam o benefício do sursis ao acionante. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    14. Quanto ao mais, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    15. Além disso, o STF já decidiu que o “reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal” (HC 87.263, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    16. No caso, tal como assentou o STM, “mesmo que entendesse estar presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, seria impossível sua aplicação no presente caso, uma vez que a pena foi fixada no mínimo legal”.
    17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator